Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
2. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a instituição financeira e o devedor, a exigência de indicação na inicial de fiéis depositários ou de demonstração do registro de gravame por consulta ao sítio oficial do Departamento de Trânsito constitui obstáculo indevido ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. Apelo conhecido e provido.